Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-73.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011642-73.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIOMIR CAPPELLARI - CPF: 381.111.281-34 (RECORRENTE), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECUSA DE LIGAÇÃO NOVA EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que determinou a ligação de rede de água em imóvel urbano e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, em razão da demora injustificada na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária deve realizar a extensão da rede de abastecimento de água às suas expensas em área urbana consolidada; (
ii
) saber se a eventual responsabilidade do loteador afasta o dever da concessionária de fornecer serviço público essencial; e (
iii
) saber se a privação prolongada do abastecimento de água configura dano moral e se o valor fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo. O CDC impõe às concessionárias o dever de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

A necessidade de extensão da rede não afasta o dever da concessionária de prestar o serviço essencial de abastecimento de água. O imóvel está situado em bairro urbano habitado e consolidado.

Regulamento municipal não pode transferir ao consumidor individual o custo operacional da infraestrutura necessária à prestação do serviço público essencial.

A privação prolongada de água potável configura falha na prestação do serviço. A água é bem essencial à vida, à saúde e à dignidade humana.

O dano moral decorre da privação indevida de serviço essencial. O valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
observa a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353767851) interposto por Águas de Sorriso S.A. contra a sentença (ID 353767449) que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por
Claudiomir

Cappellari
, para condenar a concessionária à obrigação de fazer consistente na implantação do serviço de fornecimento de água no imóvel do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (ID 353767851), a Recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma por desconsiderar o marco regulatório municipal. Sustenta a incidência precípua do Regulamento de Serviços de Água e Esgoto (RSAE), especificamente o artigo 9º da Lei Municipal 708/1998, argumentando que a extensão da rede de abastecimento, por demandar obra de aproximadamente 100 metros (142 metros em alguns laudos), deve ser custeada pelo próprio interessado ou pelo empreendedor do loteamento, nos termos da Lei Federal 6.766/1979. Aduz que não houve recusa na prestação do serviço, mas impossibilidade técnica e contratual de realizá-lo sem a contrapartida financeira do usuário. Por fim, defende a inexistência de dano moral indenizável, alegando tratar-se de
mero dissabor cotidiano, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado, sob o argumento de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer o provimento do recurso para o julgamento de total improcedência da demanda. A peça foi acompanhada do comprovante de preparo (ID 353767852, ID 353767853 e ID 353767856).

Devidamente intimado (ID 353767855), o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 353767857), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Argumenta que a relação é de consumo e que a concessionária tem o dever de fornecer o serviço essencial. Relata que o imóvel está localizado em área urbana consolidada e que a empresa agiu com má-fé processual, notadamente porque, durante o trâmite, a ligação de água acabou sendo efetivada, o que derruba a tese de inviabilidade técnica. Reafirma a ocorrência de dano moral em virtude da privação do serviço essencial e requer o desprovimento do recurso.

O juízo de admissibilidade foi exercido de forma positiva (ID 353767858), recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto. Passo à análise pormenorizada das teses recursais, estruturando os fundamentos que conduzem à solução da controvérsia.

Da natureza da relação jurídica e do conflito normativo

A tese inaugural da Recorrente sustenta a primazia da Lei Municipal 708/1998 (Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto de Sorriso), argumentando que o artigo 9º do referido diploma impõe ao consumidor o dever de custear as obras de extensão de rede quando não houver viabilidade para sua execução direta pela concessionária.

Contudo,
esta
argumentação não se sustenta diante do sistema jurídico nacional de proteção ao consumidor e das diretrizes constitucionais aplicáveis aos serviços públicos. A relação estabelecida entre a concessionária prestadora do serviço de saneamento básico e o cidadão destinatário final da água potável é inegavelmente uma relação de consumo, atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, determina de forma expressa que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A tentativa da Recorrente de afastar a responsabilidade de fornecimento com amparo em uma norma regulamentar municipal que transfere o custo da expansão da infraestrutura urbana para o cidadão individual encontra óbice na legislação federal e na própria lógica da concessão de serviço público. O risco da atividade empresarial e o dever de expansão gradual da rede fazem parte do escopo da concessão. A concessionária aufere lucros com o monopólio da distribuição de água na localidade, cabendo-lhe, em contrapartida, os investimentos necessários para a universalização do acesso.

A exigência de que o usuário pague pela extensão da rede em área urbana caracteriza uma transferência ilícita do risco e do custo do negócio para a parte vulnerável da relação. A regulamentação local, por mais que possua presunção de legitimidade, não pode ser interpretada de modo a esvaziar a responsabilidade civil objetiva da concessionária (artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal) nem a frustrar o direito básico do consumidor à efetiva prestação do serviço público.

Da alegação de inviabilidade técnica e da responsabilidade do loteador

A Recorrente argumenta que o imóvel do autor, situado na Rua das Goiabeiras, Bairro Colinas, encontra-se em área de expansão urbana e que o ponto de rede mais próximo está a cerca de 100 metros de distância. Aduz ainda que, nos termos da Lei
Federal 6.766/1979, a responsabilidade pela infraestrutura de abastecimento seria do loteador original.

Ao analisar o contexto fático documentado nos autos, constato que a tese de inviabilidade técnica não resiste a uma verificação objetiva da realidade. O imóvel está inserido em uma área habitada, onde vizinhos já possuem acesso ao serviço de água. Como bem destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID 353767857), durante o curso do processo, a concessionária de fato realizou a ligação da água no lote do demandante.

Este comportamento factual da Recorrente esvazia completamente a sua defesa técnica. Se a ligação foi efetivada, é evidente que existia viabilidade técnica e que a obra não representava o obstáculo financeiro e operacional insuperável que a concessionária tentou fazer crer em sua contestação (ID 353767442) e no presente recurso.

Ademais, a alegação de que a responsabilidade seria do loteador, embora encontre eco na obrigação originária de implantação de infraestrutura, não pode ser utilizada como escudo pela concessionária para negar o serviço ao consumidor final anos após a consolidação do bairro. Se a concessionária assumiu a operação do serviço na região, cabe a ela exigir eventuais reparações do loteador pelas vias administrativas ou judiciais próprias, e não penalizar o cidadão, privando-o do acesso à água sob o pretexto de irregularidade alheia. A água é essencial para a saúde e para a concretização do direito à moradia, não podendo o consumidor ser feito refém de disputas sobre responsabilidades passadas de infraestrutura urbana.

Por conseguinte, reconheço a patente falha na prestação do serviço por parte da Águas de Sorriso S.A., que submeteu o consumidor a uma espera injustificável, obrigando-o a recorrer ao PROCON (ID 353767418) e ao Poder Judiciário para obter algo tão básico quanto o acesso à rede de água, restando correta a sentença que confirmou a tutela de urgência e consolidou a obrigação de fazer.

Dos danos morais e da quantificação da indenização

No que tange aos danos morais, a Recorrente defende que a situação vivenciada pelo Recorrido não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, inexistindo ofensa
aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, alega que o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) é desproporcional e acarreta enriquecimento ilícito.

A recusa injustificada e a demora prolongada no fornecimento de água potável não podem, sob nenhuma perspectiva, ser minimizadas como um "mero aborrecimento". A água é elemento vital. A privação do seu acesso afeta diretamente a saúde, a higiene, o conforto e a paz de espírito de qualquer indivíduo. No caso concreto, o Recorrido ficou impossibilitado de dar andamento adequado à construção de sua residência e viu-se obrigado a buscar meios alternativos para o suprimento de água, enfrentando angústia e frustração evidentes.

A falha na prestação de serviço essencial dessa natureza enseja o chamado dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, o dano que decorre da própria gravidade do fato, sendo presumível o abalo psicológico suportado pelo consumidor, que se vê desamparado diante
da
inércia da concessionária detentora do monopólio do serviço. A conduta da empresa, que exigiu a intervenção do órgão de proteção ao consumidor e do Judiciário para cumprir seu dever legal, revela grave desrespeito à dignidade do usuário.

No tocante ao montante indenizatório, a fixação deve observar a dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima pelo dano sofrido e exercer uma função pedagógica e punitiva sobre o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta lesiva. O valor deve ser norteado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica das partes e a extensão do prejuízo.

O juízo de primeira instância fixou a indenização no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Entendo que este valor se mostra perfeitamente adequado e prudente. Não se trata de quantia exorbitante capaz de gerar enriquecimento sem causa ao consumidor, tampouco é irrisória a ponto de não representar um fator de reflexão para a concessionária — uma empresa de grande porte que atua na exploração de serviço público. O montante reflete a jurisprudência atual para casos de falha no fornecimento de
serviços essenciais
, punindo a desídia corporativa de forma equilibrada.

Desta feita, os argumentos da Recorrente não possuem solidez jurídica para reformar a decisão originária. A sentença proferida (ID 353767449) aplicou corretamente o direito aos fatos comprovados nos autos, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026